Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-46.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800554-46.2023.8.14.0060

APELANTE: JONATA PINHEIRO DE CRISTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL LÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP e se mostra lícita quando fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por circunstâncias objetivas e concretas, como a tentativa de fuga, o local conhecido por tráfico e a identificação prévia dos envolvidos.

4. A jurisprudência reconhece que denúncias anônimas podem justificar a busca pessoal quando acompanhadas de elementos concretos, configurando fundada suspeita.

5. A tentativa de fuga diante da presença policial constitui indicativo de fundada suspeita.

6. A materialidade do crime restou comprovada por laudo toxicológico definitivo, que identificou 426g de maconha em poder do réu.

7. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, verossímeis e idôneos para sustentar a condenação, conforme reconhecido pela jurisprudência.

8. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de conteúdo múltiplo e não exige flagrante de venda, sendo suficiente que as circunstâncias indiquem a destinação para o tráfico.

9. O regime inicial fechado é mantido diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, sendo incabível o abrandamento requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de busca pessoal com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita é lícita. 2. Depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob contraditório, são provas válidas e suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, art. 33, § 2º, b; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonata Pinheiro de Cristo apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID 19387843).

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a acusação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o abrandamento do regime prisional (ID 19387855).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19387861), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21918093).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o recorrente suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilícita por ausência de fundada suspeita.

No ponto, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Sem embargo, a alegação de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal não se sustenta. Isso porque a abordagem decorreu de denúncia anônima especificada, com indicação de nomes, local e
modus operandi
dos envolvidos na prática delitiva, situação que, somada à tentativa de fuga do acusado, configurou a fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. A esse respeito, Kleberson Fabio da Silva Antunes, policial militar que participou da diligência objurgada declarou na fase inquisitorial que:

“que na data 24/03/2023, por volta das 11h30min, estavam em rondas quando receberam
denúncias
que haviam uma
grande comercialização de entorpecentes
no tabulado da vila CARANÃ no Bairro CARI’ÁGUA que dá acesso ao
Rio Acreá-Mirim
, tinha como denunciados os
indivíduos JONATAN, vulgo “CISOM”, RENILDO, vulgo “BARÕ”, BRENO, vulgo “BAQUETA”
, em que ambos eram os responsáveis pela
comercialização e distribuição
dos entorpecentes naquela área. Diante das informações a GU conhecendo o local citado, prontamente foi realizado o
deslocamento para averiguar a denúncia
. No momento do desembarque, os possíveis indivíduos avistaram a GU e empreenderam
fuga
em uma
rabeta (pequeno barco motorizado)
. Mesmo com a dificuldade do terreno, a GU conseguiu
alcançar
um dos indivíduos, sendo identificado como
JONATA PINHEIRO DE CRISTO
. Que de imediato o CB PM BENÍCIO realizou a busca pessoal no abordado, encontrou na sua
cintura
do referido um
tablete
do entorpecente conhecido vulgarmente como
maconha
, o qual foi pesado em balança não oficial, chegando a
470 (quatrocentos e setenta) gramas
” (ID 19387766, pág. 9, grifos nossos)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as testemunhas policiais ratificaram as circunstâncias da busca pessoal e da prisão em flagrante, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“Passando à análise de mérito, entendo que a
materialidade
do delito restou evidenciada, tanto pelo Laudo de constatação toxicológico provisório (ID Num. 92171492- Pág. 27 do IP), quanto pelo Laudo toxicológico definitivo (ID Num. 94578873).

A
autoria
, por seu turno, restou demonstrada pelas testemunhas/provas orais colhidas em instrução processual, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Vejamos:

PMPA KLEBERSON FABIO DA SILVA ANTUNES
: que receberam
denuncia por populares da área do Taboado
; que há alguns meses já estavam ouvindo falar da
comercialização de entorpecentes na beira do rio
, com prejuízo das famílias que estavam sendo obrigadas a conviver com a pratica; que já haviam feito
incursões para a captura de BARÓ
, que inclusive se
evadiu
; que no dia dos fatos, fizeram o
cerco
, mas não contavam que haveria uma
rabeta
de apoio, com motor, toda equipada; que os elementos se encontravam em uma casa nas proximidades do Taboado, e no final, as
margens do rio
; que os elementos estavam praticando a
venda de entorpecentes
; que, na chegada,
dois ou três se

evadiram
na rabeta, sendo
capturado somente o acusado
; que CB PM BENICIO encontrou os
entorpecentes
com o
réu
e foi encaminhado à depol; que na chegada, coisa de 100 a 200m da estrada principal, avistaram dois a três elementos; (...) que CB PM BENICIO realizou a busca, e a testemunha não viu; (...) que o entorpecente era um tablete de
meio quilo de maconha
prensada e algumas petecas; que BARÓ e BAQUETA são conhecidos da polícia; que no momento da chegada de BENICIO e ROCHA, avistaram já BARO e BAQUETA em fuga, ficando somente o réu no local, que ainda tentou adentrar na casa de um senhora, deixando todos com medo no momento.

PMPA BENICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
: que receberam
denuncia
; que o
local informado é reiterado nas denúncias
, uma biqueira permanente; que se trata de um Taboado de palafita que dá na beira do rio, o final dele; que era um ponto favorecido e o período mais ainda, pois era época de mare alta; que no dia citado na denuncia, deixaram a viatura estacionada antes, para que não fossem vistos; que adentraram no Taboado; que o
réu
foi o primeiro a
avistar
os policiais, pois estava caminhando na direção dos policiais; que o réu tentou se
evadir
; que os que estavam na ponta conseguiram
evadir na canoa
, pois a distancia era maior; que o
depoente conseguiu alcançar "CISOM", dando voz de parada
; qeu no final da ponte, o réu parava ou pulava, então parou; que fez a busca e
encontrou
o material
entorpecente
, que parecia
maconha
, bem como um aparelho celular; que o réu deu seu nome e verificaram que tinha ‘passagem’ por trafico e estava em prisão domiciliar; que o réu também identificou que os que estavam na
rabeta
como
BAQUETA e BARÓ
, com mais alguns entorpecentes; que diante dos fatos conduziram "CISOM"e o material para a depol; que "CISOM" é o JONATAS aqui presente; (...) que o depoente fez a revista pessoal no réu; que o entorpecente estava na
cintura
, prensada no cós da bermuda (...)

Como se vê, a
narrativa
apresentada pelos militares é
harmônica
e se
coaduna
integralmente com a denúncia, inclusive acerca de
modo, motivo e local em que ocorreu a abordagem
do acusado, bem como sobre a quantidade de entorpecente apreendido.” (ID 19387843)

Consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da busca pessoal.

Além disso, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga do apelante configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” sendo certo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

À vista de tais considerações,
rejeito
a
preliminar
.

No mérito
, inexiste margem para o pleito absolutório por insuficiência de provas, diante das robustas provas de
materialidade
e
autoria
constante dos autos.

No caso concreto, durante a abordagem policial, foi encontrada em poder do réu uma porção de erva seca e prensada envolta em plástico filme, com massa bruta de 430g e massa líquida de 426g, com resultado positivo para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.02.000860-QUI (ID 19387807), atestando a
materialidade
exigida pelo tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Além do mais, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, já transcritos anteriormente, revelam-se coesos, dotados de verossimilhança e em consonância com os demais elementos de prova da
autoria delitiva
, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Por derradeiro, é de se manter o regime inicial fechado, uma vez que a reincidência do apelante – comprovada pela certidão de antecedentes criminais (ID 19387842) – obsta, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, a fixação do regime semiaberto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025